Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704599-03.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDA DE MACEDO COELHO IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO GERALDA DE MACEDO COELHO impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído à PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Narra a impetrante que a decisão da Administração do MPDFT que ordenou o “abate teto” em seu contracheque, em obediência ao julgamento vinculante do RE 602.584/DF, foi proferida em 05/07/2021, e o efetivo cumprimento ocorreu apenas no mês de setembro de 2021. Assevera que não deu causa à demora na implantação do “abate teto”, uma vez que foi cientificada da decisão administrativa em 18/08/2021, quando a folha de pagamento já estava fechada; não recorreu de tal decisão, e o desconto do “abate teto” foi iniciado no mês subsequente, no contracheque de setembro/2021. Prossegue aduzindo que foi cientificada da determinação de que deveria restituir a importância de R$ 22.950,67, relativa aos dois meses de “abate teto” não realizados (julho e agosto de 2021), por meio do Ofício 165/2021; que, a partir de novembro de 2021, iniciaram-se os descontos de 10 parcelas de R$ 3.929,33 na sua folha; que apresentou recurso administrativo contra referida decisão; que seu recurso administrativo foi desprovido em 31/01/2022 e que foi comunicada em 07/02/2022. Invoca o julgamento repetitivo do e. STJ no Tema 1.009 e defende o seu direito líquido e certo de não ter de restituir a importância em questão, pois a demora na implementação do “abate teto” ocorreu por erro operacional administrativo, estando patente a sua boa-fé, reprisando que foi informada da decisão em 18/08/2021, quando a folha de agosto já estava fechada; que não se insurgiu contra tal decisão e que os descontos foram implementados no mês subsequente, em setembro de 2021. Ressalta que a implementação do “abate teto”, acrescido do desconto da parcela mensal de R$ 3.929,33, gerou abruta e significativa redução nos seus proventos e, como o pagamento de fevereiro tem previsão para ser realizado em 22/02/2022, há perigo iminente de sofrer nova redução pelo valor acima que reputa indevido. Pede a concessão de liminar para: “[...] determinar a suspensão dos descontos nos contracheques da impetrante sob a rubrica “Reposição a verba - líquido”, atualmente no valor de R$ 3.929,33, até julgamento definitivo do presente writ, inclusive com a determinação de que haja emissão de folha suplementar no contracheque de fevereiro/2022, caso já implantando o desconto [...]” É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. Inicialmente, é necessário registrar que a impetrante não se insurge contra a determinação de “abate teto” em seu contracheque, mas contra a ordem de restituir ao erário a importância relativa aos meses de julho e agosto de 2021 em que não foi aplicado. O despacho do Secretário-Geral do MPDFT, que aprovou o Parecer Jurídico 130/2021 - SULEP/SGP e o Parecer Jurídico no 60/2021, de 05/07/2021 – ALEP/CONJUR, para aplicação do “abate teto” na folha da impetrante, foi exarado em 05/07/2021 (id. 32676099, págs. 49/50). O Ofício no 386/2021 - SGP/SG, cientificando a impetrante sobre a implementação do “abate teto” em seus proventos, foi expedido em 17/08/2021 (id. 32676099, págs. 69/70). No contracheque de setembro/2021, foi iniciada a aplicação do “abate teto”, com a retenção de R$ 20.114,54 (id. 32676098, pág. 2). Ainda, da análise dos autos, verifica-se que a não implementação imediata do “abate teto” aparentemente ocorreu por dúvida interna administrativa quanto ao termo inicial em que deveriam incidir tais descontos (id. 32676099, págs. 71/2). Registre-se, por fim, que o recurso administrativo apresentado pela impetrante (id. 32676099, pág. 75/82), com o qual postulou fosse declarada a sua ausência de obrigação em restituir o erário pelos meses de julho e agosto de 2021 em que não houve o “abate teto” foi indeferido pela Exma. Procuradora-Geral de Justiça, autoridade reputada coatora (id. 32676099, pág. 103). A Primeira Sessão e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1769306/AL (Tema 1009), em 10/03/2021, fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Ainda, no referido julgamento, houve modulação, a fim de que “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, o que ocorreu em 19/05/2021. Cotejada a orientação advinda do precedente vinculante com a presente narrativa dos fatos, há relevância na fundamentação da impetrante quanto à sua boa-fé na percepção da verba, observada a data em que foi cientificada da decisão administrativa que determinou a implementação do “abate teto”, a cuja demora não deu causa. O perigo de dano também está evidenciado, ante a iminência de novo desconto da parcela em seu contracheque, cujo direito líquido e certo vindicado, de não restituir o valor atinente ao “abate teto” dos meses de julho e agosto de 2021, será ao final analisado, no julgamento de mérito deste mandado de segurança. Isso posto, concedo a liminar para determinar a suspensão dos descontos no contracheque da impetrante realizados sob a rubrica “Reposição a verba - líquido”, no valor de R$ 3.929,33, até julgamento deste mandado de segurança. Notifique-se a autoridade coatora, art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Intime-se a União para que se manifeste sobre a impetração. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora